Tribunal: TJDFT
Processo: 0716751-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0716751-64.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WELLINTON MARCAL FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora